Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, pela prática do delito de furto, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal.
2. O apelante foi acusado de subtrair, em proveito próprio, um aparelho celular Apple iPhone 11, cor preta, pertencente à vítima, sendo capturado logo após o crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o princípio da insignificância é aplicável ao caso; e (ii) determinar se houve inversão indevida do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas nos autos, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão, o Termo de Restituição e o Boletim de Ocorrência Policial.
4. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica”.
5. A Defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância, alegando que o bem subtraído era usado e de valor não declarado por laudo pericial. No entanto, a jurisprudência exige a demonstração de requisitos específicos para a aplicação desse princípio, como mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica. Na hipótese, a Defesa não conseguiu comprovar a presença desses requisitos, sendo o valor do bem subtraído superior a 10% do salário-mínimo vigente, o que evidencia seu relevante valor econômico.
6. Para a consumação do crime de furto, segundo a teoria da amotio adotada em nosso direito penal, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação do princípio da insignificância exige a demonstração de requisitos específicos, como mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica. 2. A acusação deve produzir provas suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito, não havendo inversão do ônus da prova."
Dispositivos relevantes citados: art. 155, do CP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2015237, 0759642-71.2022.8.07.0016; Acórdão 1897293, 07245208720238070007; Acórdão 1860463, 07106876020238070020.